Tribunal: TJMT
Processo: 1024161-79.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024161-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA DE FREITAS (PACIENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), RONALDO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A AFIRMAÇÃO GENÉRICA E SUPERFICIAL DE QUE O PACIENTE PODE VOLTAR A DELINQUIR E A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão do suposto risco de reiteração delitiva, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que o paciente não possui longa ficha criminal e a quantidade de droga apreendida não é expressiva
. Além disso, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelas advogadas Fabiana Felix de Arruda Souza, Diana Alves Ribeiro e Jullianny Kelly Sousa Santos, em prol de
Marcos Pereira de Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de novembro de 2020, juntamente com seu irmão José Carlos Pereira de Freitas Junior e Ronaldo Pereira da Silva, cujas custódias foram convertidas em preventivas por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001820-35.2020.8.11.0008, em trâmite no Juízo retromencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustentam, as impetrantes, que o juízo de primeiro grau converteu, de ofício, a custódia do paciente em preventiva, ou seja, a míngua de representação da autoridade policial e de requerimento do Ministério Público, situação, essa, que caracteriza ofensa à Lei n. 13.964/2019; asseverando, outrossim, a ilegalidade do flagrante diante da ausência de laudo preliminar de constatação, bem como pela falta de autorização judicial para busca realizada na residência do coautuado Ronaldo.

Asseveram, ademais, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da referida medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, porquanto o juízo de primeiro grau teria fundamentado a ordem constritiva em elementos genéricos.

Salientam, além disso, que
o paciente é jovem, com 18 anos de idade, primário, tem trabalho lícito, não integra organização criminosa, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão provisória.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido no dia 18 de novembro de 2020, pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, que determinou a soltura do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos I e IV, do art. 319, do Código de Processo Penal, como se observa da decisão juntada no Id. n. 66925459.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no Id. n. 67501959, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no Id. n. 70188976, opinou pela denegação da ordem, com a revogação da liminar deferida.

Submetida à apreciação do mérito desta ação constitucional, a relatora convocada Glenda Moreira Borges, entendeu por bem converter o julgamento em diligência para solicitar informações complementares à autoridade judiciária apontada como coatora (Id. 70494476), que por sua vez esclareceu que a autoridade policial representou pela conversão das prisões em flagrante em preventivas, tal como descrito na decisão invectivada (Id. 71207973).

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegação de nulidade das provas apreendidas no domicílio do coautuado Ronaldo Pereira da Silva, por ausência de mandado judicial, é imperioso reconhecer que não assiste razão as impetrantes, eis que a situação de flagrância permanente da situação sob exame permitia aos policiais militares entrarem no imóvel e prenderem cautelarmente o paciente, seu irmão José Carlos

Junior e o coautuado Ronaldo, independentemente da existência prévia de mandado de prisão, muito menos de busca a apreensão.

Com efeito, é possível se inferir dos elementos de convicção anexados no Id. 66650482 e dos demais documentos que instruem estes autos, que os integrantes da Polícia Militar realizavam rondas naquele local porque teriam recebido informações de que José Carlos Junior e o paciente, pertenciam à organização criminosa
Comando Vermelho
e que estariam vendendo entorpecentes em frente a um bar. Os agentes estatais narram, também, que em dado momento observaram a entrada e saída de usuários de drogas na residência do coautuado Ronaldo, que era acessada através do bar, motivo pelo qual fizeram a abordagem dos irmãos e lograram apreenderam 11(onze) porções de substância análoga à maconha com José Carlos Junior e mais 5 (cinco) porções do mesmo produto com o paciente, as quais foram relacionados no laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, situação, essa, que autoriza concluir que existia justa causa para que fosse efetuada a prisão em flagrante do paciente e dos supostos comparsas José Carlos Junior e Ronaldo.

Ademais, a situação de flagrância era contínua, pois em se tratando de tráfico de entorpecentes - crime de natureza permanente -, como é cediço durante todo o período de recebimento da droga, transporte, seu recebimento e posterior revenda, está configurada,
a priori
, a prática da infração, até porque todos esses verbos se amoldam ao preceito primário incriminador do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, enfrentando o tema no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói no caso sob exame.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, analisando especificamente hipóteses de tráfico de entorpecentes e, considerando a natureza da infração penal, firmou o mesmo entendimento, conforme pode ser visto no recente julgado, abaixo resumido

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia.

Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade.

- Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)
Destacamos

Logo, dada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do tráfico de entorpecentes, no caso destes autos, é de todo irreprochável a entrada dos policiais militares na residência do coautuado Ronaldo - para aonde se dirigiram

o paciente e seu irmão José Carlos Junior -, para colheita e apreensão de provas, bem como para efetuarem a prisão em flagrante dos envolvidos, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores acima citada, daí por que não há nenhuma ilegalidade ou nulidade nos atos praticados.

Dessa forma, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se pode falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do coautuado Ronaldo: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos.

No entanto, no que diz respeito as alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, têm razão as impetrantes, porque não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de dois dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão provisória do increpado, quais sejam: a garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação a Marcos, somente o fazendo no que diz respeito ao seu irmão José Carlos Junior, afirmando que este responde por outras ações penais.

A propósito, juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...]

4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos.
Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do flagranteado José Carlos de Freitas Júnior, verifica-se que o mesmo responde processo criminal na Comarca de Rio Branco, sendo: Proc. N° 651-97.2017.811.0052 – Código: 43646 (Tráfico de Drogas) Proc. 3585-91.2018.811.005 – Código: 56068 (Associação e tráfico de Drogas) e Proc. 2023-13.2019.811.0052 Código – 60403 (Extorsão) o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social
.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados Marcos Pereira de Freitas e José Carlos Pereira de Freitas Júnior, praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33, da Lei N° 11.343/2006 e Ronaldo Pereira da Silva pelo cometimento do artigo 33 § 1° da Lei N° 11.343/2006.

6. Ademais, o depoente PM Antônio Evandro Lima Vieira, declarou, perante a d. autoridade policial, que recebeu informações que José Carlos e seu irmão Marcos pertencem à organização criminosa usando bar próximo a localidade onde residem para fazer o comércio de entorpecentes, diante disso, fora feito monitoramento no local, ato contínuo, foi constatado grande movimentação de usuários de drogas no local, e que após a certeza do flagrante delito, adentraram na residência, logrando êxito em deter os acusados.

[...]

7. Há ainda que se ressaltar, que o
fumus comissi deliti
está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de depoimento das testemunhas, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constantes nos autos.

[...]

8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal,
levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com os indiciados (16 porções de Maconha)
, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.

10. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social

[...]

12. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. [...].
Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que o seu prolator não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, sobretudo porque ele não possui extensa ficha criminal, eis que tal condição é ostentada apenas por seu irmão José Carlos Junior, eis que este responde no Juízo da Comarca de Rio Branco

pelas seguintes ações penais: 651-97.2017.811.0052 – Código: 43646 (Tráfico de Drogas); 3585-91.2018.811.005 – Código: 56068 (Associação e tráfico de Drogas) e 2023-13.2019.811.0052 Código – 60403 (Extorsão), além de ter sido apontado como envolvido na organização criminosa
Comando Vermelho
.

De mais a mais,
observa-se do laudo pericial que se vê no Id. n. 43331656 – p. 141) que teriam sido apreendidas na posse do paciente apenas 5 (cinco) porções pequenas de maconha, algo que autoriza deduzir que a quantidade não é deveras expressiva para justificar a prisão preventiva.

Motivo pelo qual, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão reprochada, segundo os quais “
por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social”
são genéricos e desvinculados de qualquer base empírica e, por isso, compromete o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Desse modo, fica evidente que, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual a prisão preventiva de Marcos Pereira de Freitas não se justifica, porquanto, é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha de pensamento, deve ser registrado, ainda, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
. IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que é imperiosa a manutenção das medidas cautelares que lhe foram aplicadas pela juíza em substituição legal nesta Corte de Justiça, em decorrência da decisão liminar, abaixo reproduzidas:

(I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321 de 08/05/2020) – TJ/MT e da Recomendação nº 62/2020 – CNJ);

(II)

proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Marcos Pereira de Freitas
, e, via de consequência, concedo em parte a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021